Tribunal: TJDFT
Processo: 0703306-75.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703306-75.2021.8.07.0018 RECORRENTE: FRANCISCA FELIX DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, HOSPITAL ANCHIETA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. COVID-19. AUSÊNCIA DE VAGAS. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM HOSPITAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONDUTA OMISSIVA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DA PACIENTE NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. FALTA DE PROVAS DA INEXISTÊNCIA DE LEITOS E DA MORA DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em se tratando de conduta omissiva do Estado, incide a teoria subjetiva, que impõe não só a ocorrência de dano, mas também do nexo de causalidade entre o evento danoso e a apontada falha na prestação do serviço público. 2. A responsabilidade civil do Estado pelo custeio da internação em unidade de tratamento intensivo na rede particular de saúde requer que seja comprovada a indisponibilidade de vagas na rede pública e a solicitação ou a inscrição do paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar. 3. Não restou demonstrada a inexistência de vagas na rede pública ou que a apelante foi incluída na Central de Regulação de Internação Hospitalar, nem que a apelante ou seus familiares buscaram ativamente a obtenção de leito de UTI, nas unidades hospitalares públicas do Distrito Federal, por meio da Defensoria Pública ou de tutela judicial, e que houve a negativa por parte do ente federado no cumprimento do seu dever. Assim, não restaram caracterizadas a falta de leitos, a mora na transferência, nem a omissão do Estado, a ensejar a responsabilidade do Distrito Federal pelas despesas hospitalares, durante o período de internação. 4. Apelação conhecida e não provida. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 196 da Constituição Federal, sustentando o reconhecimento de violação ao direito à saúde. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo extraordinário não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 196 da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “Não restou demonstrada a inexistência de vagas na rede pública ou que a apelante foi incluída na Central de Regulação de Internação Hospitalar, nem que a apelante ou seus familiares buscaram ativamente a obtenção de leito de UTI, nas unidades hospitalares públicas do Distrito Federal, por meio da Defensoria Pública ou de tutela judicial, e que houve a negativa por parte do ente federado no cumprimento do seu dever. Assim, não restaram caracterizadas a falta de leitos, a mora na transferência, nem a omissão do Estado, a ensejar a responsabilidade do Distrito Federal pelas despesas hospitalares, durante o período de internação.” (vide ementa). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010